Tribunal: TJES
Processo: 5015984-64.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015984-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA MILLER MERLO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015984-64.2024.8.08.0012

RECTE.:
TEREZA MILLER MERLO

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO
BANCÁRIO
.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL.
TEMA 1.156 DO STJ.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11015757. Contrarrazões Id. 11015763.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11015757), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11015756), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral.
Com isso, dou a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais por demora em atendimento da pessoa idosa sob argumento
de
que
a
autor
a
foi realizar um saque em caixa eletrônico, mas não conseguiu, razão pela qual foi ao “boca do caixa” às 12:13 do dia 17/07/2024. Apesar de a espera na fila do banco, por lei, ser de 15 minutos, ela aguardou por
quase
02 horas para ser atendida. Alega que é idosa e esperou em pé bem como o saque era de seu benefício temporário concedido por 02 meses, mas que já está trabalhando. Afirma que foi em seu horário de almoço
do trabalho
, mas com a demora não conseguiu almoçar. Requereu dano moral de R$ 10.000,00.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a mera espera em fila de banco,
ainda que por tempo além do razoável,
não é suficiente para gerar danos morais ao consumidor, quando desacompanhada de outros fatores, mas somente indica hipótese de mero aborrecimento. Para tanto, seriam necessárias outras agravantes ao caso, ou então que o tempo de espera fosse demasiadamente excessivo, o que não é o caso dos autos. Segue julgado recente no âmbito do referido tribunal,
proferido sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.156):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 2. Julgamento do caso concreto.2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil.2.2.
Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)
(grifo nosso)

O dano moral presumido é aquele que dispensa comprovação, o que, para o STJ, não se aplica à demora em fila de banco. "
A mera alegação genérica de que se está deixando de cumprir compromissos diários, profissionais, de lazer e de descanso, sem a comprovação efetiva do dano, possibilita verdadeiro abuso na interposição de ações por indenização em decorrência de supostos danos morais
", concluiu o ministro
relator
.

Nesse sentido
, não visualizo nos autos elementos caracterizadores do dano moral, uma vez que
a

recorrente
teve de aguardar 1 hora e
51
minutos na fila
(Id. 11015632 - senha de atendimento horário 12:13 e Id. 11015631 – extrato de conta horário 14:04)
até ser atendid
a
e não comprovou qualquer outra lesão causada pela demora no atendimento. Ressalta-se que não se está discutindo a ausência de aborrecimento ou incômodo sofrido pelo consumidor, o que é inegável, entretanto, para que este faça jus à compensação por danos morais, é necessária a comprovação de lesão a direito subjetivo, como honra, dignidade e privacidade, o que não é o caso dos autos,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da parte ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
equitativamente
em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)